Tribunal: TJBA
Processo: 8136765-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136765-81.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SUELY OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ordinária ajuizada por servidora estadual objetivando a exclusão de descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza temporária e a devolução dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos. A petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem, com extinção do feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação do valor atribuído à causa, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inadequação do valor atribuído à causa justifica, por si só, a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz do princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), bem como das possibilidades de correção previstas no art. 292, § 3º, e art. 329 do CPC. III. Razões de decidir 3. O valor da causa, embora relevante, não constitui requisito essencial da petição inicial, podendo ser corrigido de ofício pelo juiz (art. 292, § 3º, do CPC). 4. A extinção do feito por inadequação do valor da causa afronta o princípio da primazia da resolução do mérito, sobretudo quando a petição inicial preenche os requisitos legais (art. 319 do CPC). 5. A jurisprudência consolidada, inclusive com respaldo no Tema 163 do STF, reconhece a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, o que reforça o direito material pleiteado. 6. A decisão de extinção mostra-se desproporcional, podendo o juízo de origem arbitrar o valor da causa conforme o efetivo proveito econômico perseguido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A inadequação do valor da causa não constitui vício insanável e pode ser corrigida pelo juízo de ofício. 2. A extinção do processo deve ser medida excepcional, sendo obrigatória a observância do princípio da primazia da resolução do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 292, § 3º, 319, 321, 329 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018; STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.